Tribunal: TJMT
Processo: 0012427-15.2015.8.11.0004
Órgão julgador: EDSON DIAS REIS
Órgão colegiado: SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO
Data de julgamento: 2020-09-02
Data de publicação: 2020-10-05

Inteiro teor:
INTERESSADO(S):
RONIVALDO ANTONIO DA SILVA
CÂMARA MUNICIPAL DE TORIXORÉU
MARLON DE SOUSA SILVA

Número do Protocolo: 77034/2017
Data de Julgamento: 02-09-2020

E M E N T A
MANDADO DE SEGURANÇA - RENÚNCIA MANDATO ELETIVO – CARGO DE VEREADOR - ALEGADO VÍCIO DE CONSENTIMENTO – FRAUDE NA LAVRATURA DO ATO DE RENÚNCIA – POSSE DO SUPLENTE ANTERIOR AO ATO DE RENÚNCIA – NECESSIDADE DE MANIFESTAÇÃO DA RENÚNCIA EM PLENÁRIO OU SUBMISSÃO À MESA DIRETORA DA CASA DE LEIS - INOCORRÊNCIA – RETRATAÇÃO DO PARLAMENTAR - DIREITO LÍQUIDO E CERTO A POSSE NO CARGO – SENTENÇA RATIFICADA EM REMESSA NECESSÁRIA.
A renúncia a cargo eletivo depende de manifestação de vontade expressa do titular e para a perfectibilização do ato, segundo as normas regimentais da Casa de Leis, é necessário subsunção do ato em Plenário ou comunicação à Mesa Diretora
Evidenciada a existência de direito liquido e certo do parlamentar em se manter no cargo de vereador quando evidenciada a ocorrência de fraude no termo de renúncia do cargo eletivo, e ante a manifestação expressa do parlamentar em permanecer no cargo, antes da subsunção do ato ao Plenário da Casa de Leis.
Sentença ratificada em remessa necessária.

INTERESSADO(S):
RONIVALDO ANTONIO DA SILVA
CÂMARA MUNICIPAL DE TORIXORÉU
MARLON DE SOUSA SILVA

R E L A T Ó R I O
EXMO. SR. DR. EDSON DIAS REIS
Egrégia Câmara:
Trata-se remessa necessária proferida pelo Juízo da Segunda Vara Cível da Comarca de Barra do Garças nos autos do Mandado de Segurança n. 12427-15.2015.811.0004, que concedeu a segurança vindicada por Ronivaldo Antônio da Silva, para manter o impetrante no cargo de vereador, tornando sem efeito a posse do suplente Ademilson dos Santos Vilela, bem como declarar a nulidade de todos os atos por este praticado no exercício da vereança.
Sem recurso voluntario, os autos foram remetidos a este Sodalício para reexame obrigatório,
A d. Procuradoria-Geral de Justiça, emitiu parecer pelo Dr. Luiz Eduardo Martins Jacob, pela ratificação da sentença (fl. 164).
É o relatório.

P A R E C E R (ORAL)
O EXMO. SR. DR. FLAVIO CEZAR FACHONE (PROCURADOR DE JUSTIÇA)
Ratifico o parecer escrito.

V O T O
EXMO. SR. DR. EDSON DIAS REIS (RELATOR)
Egrégia Câmara:
Cuida-se na origem, de mandado de segurança impetrado objetivando tornar sem efeito a posse do vereador suplente Ademilson dos Santos Vilela, bem como declarar a nulidade de todos os atos praticados pelo parlamentar no exercício da vereança.
A ilegalidade noticiada se refere à ocorrência de fraudes e ilicitudes cometidas pelo impetrado, no exercício da Presidência da Casa de Leis do Município de Torixoréu, notadamente a imposição de lavratura de carta de renúncia do mandato do impetrante, mediante coação moral irresistível.
O magistrado sentenciante, constatou a ocorrência de fraude no ato de renúncia do cargo de vereador realizado pelo impetrante, por vício do consentimento, e por tal fundamento, declarou a ilegalidade da posse do suplente e a nulidade de todos os atos por este praticado.
Por oportuno, transcreve-se trechos do édito judicial, in litteris:
Consta nos autos que o impetrante supostamente foi coagido pelo impetrado a renunciar ao mandato de vereador, para possibilitar a posse do suplente Ademilson Vilela.
A Sra. Ildete de Alcântara Lopes informou que lavrou a ata de posse do Sr. Ademilson Santo Vilela na data de 03/12/2015, contudo verifica-se que o termo foi emitido em data retroativa, qual seja, 23/11/2015.
Posto isso, constato que há prova de fraude da renúncia realizada pelo impetrante, visto que a lavratura da posse do suplente ocorreu em data retroativa.
Ressalto que não fora encontrada a Carta de Renúncia do cargo político, o que reforma a aparência de fraude ocorrida na imissão do documento.
A Declaração de fls. 35, de igual forma, corrobora com as arguições do impetrante, porquanto demonstra a sua intenção em permanecer no cargo de vereador.
Importante registrar que a mencionada declaração foi emitida e protocolada anteriormente a Sessão Ordinária da Câmara que tinha como pauta a leitura da Carta de Renúncia do impetrante do cargo de vereador.
Portanto, resta evidente a ausência de efeitos da renúncia emitida por ausência de interesse.
[...]
Assim, não resta dúvida do ato ilegal praticado pelo impetrado ao empossar o suplente Ademilson dos Santos Vilela de forma fraudulenta, violando o direito líquido e certo do impetrante.
Ante a existência do vício de consentimento do renunciante, é evidente a ilegalidade da posse do suplente no cargo, o que acarreta a nulidade dos atos por este praticados.
Tendo em vista que inexiste nos autos prova de que o vereador suplente, Sr. Ademilson dos Santos Vilela adquiriu alguma remuneração no cargo, o que impede a concessão do pedido do impetrante.
Diante do exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE A AÇÃO, tornando definitiva a decisão que concedeu o pedido de liminar, para manter o impetrante no cargo de vereador, tornando sem efeito a posse do suplente Ademilson dos Santos Vilela e nulo os atos por este praticados no exercício do cargo de vereador. E, por corolário, julgo extinto o feito, com resolução de mérito nos termos do artigo 487, I, do Código de Processo Civil [...]

De fato, o conjunto fático-probatório corrobora a existência de direito liquido e certo do impetrante em manter-se no cargo de vereador do município de Torixoréu, na legislatura 2003/2006, isto porque o termo de renúncia do cargo que supostamente teria sido lavrada pelo parlamentar o foi sob inegável vício de consentimento.
Isto porque, as provas coligidas demonstram que o termo de posse do vereador suplente – Ademilson Vilela, o foi realizado em data retroativa ao próprio ato de renúncia do titular do cargo, o então impetrante, que expressamente manifestou, inclusive, em data anterior à posse do suplente, o interesse em não abandonar o cargo de vereador (fls. 35/36 e 48/49).
Dessarte, como completou o juízo primevo a mencionada declaração foi emitida e protocolada anteriormente a Sessão Ordinária da Câmara que tinha como pauta a leitura da Carta de Renúncia do impetrante do cargo de vereador.
É certo que a renúncia a cargo eletivo depende de manifestação de vontade expressa do titular e para a perfectibilização do ato, segundo as normas regimentais da Casa de Leis, é necessário manifestação em Plenário ou comunicação à Mesa Diretora, como prescreve o art. 48 do Regimento Interno, vejamos:
“A renúncia constituirá ato acabado e definitivo desde que manifestada em Plenário ou comunicada, por escrito à Mesa da Câmara.”

Assim é que se houve desistência antes de submissão do ato ao Plenário, este não se perfectibilizou, e por isso, não produziu efeitos jurídicos. Portanto, resta evidente a ausência de efeitos da renúncia emitida por ausência de interesse, não se olvidando a ocorrência de fraude na lavratura do documento.
A propósito:
AGRAVO DE INSTRUMENTO - MANDADO DE SEGURANÇA - RENÚNCIA MANDATO ELETIVO - RETRATAÇÃO MANIFESTADA TEMPESTIVAMENTE - ADMISSIBILIDADE - LEITURA DO PEDIDO DE RENÚNCIA EM SESSÃO - ATO ADMINISTRATIVO ILEGAL - SUSPENSÃO DOS EFEITOS DA RENÚNCIA - POSSIBILIDADE - RECURSO IMPROVIDO. Admite-se retratação do pedido de renúncia ao mandato eletivo no cargo de vereador, desde que aquela tenha ocorrido anterior à produção dos efeitos da renúncia, ou seja, antes da leitura do pedido em sessão onde iria ser apreciado. Configura-se ilegal o ato administrativo do Presidente da Câmara Municipal que determina a leitura de pedido de renúncia em sessão, mesmo após ter sido notificado da retratação. (N.U 0011336-48.2005.8.11.0000, , MÁRCIO VIDAL, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 27/06/2005, Publicado no DJE 01/07/2005).

Logo, a sentença não merece reparos.
Ante o exposto, RATIFICO a sentença em remessa necessária.
É como voto.

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência da DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Câmara Julgadora, composta pelo DR. EDSON DIAS REIS (Relator), DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI (1o Vogal convocado) e DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO (2a Vogal), proferiu a seguinte decisão: À UNANIMIDADE, RATIFICOU A SENTENÇA.

Cuiabá, 2 de setembro de 2020.

-------------------------------------------------------------------------------------------
DOUTOR EDSON DIAS REIS - RELATOR